Tribunal: STF
Processo: ADPF 1072
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-02
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. CONTROLE ABSTRATO DE ATOS DO PODER PÚBLICO: DEPDENDÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. QUESTIONAMENTO DE LEGALIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. ADPF NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 9.6.2023 pelo Partido Socialista Brasileiro, contra “atos do Poder Público, representados por múltiplas decisões judiciais e entendimento administrativo do Fisco Federal que vulneram as normas previstas no arts. 40, 90 e 92-A do ADCT c/c art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967 c/c art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, relativamente ao direito dos exportadores de serviços ao não recolhimento da Contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre suas receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus”. Alega o arguente contrariedade das normas questionadas ao inc. I do § 2º do art. 149 da Constituição da República e aos arts. 40, 90 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    2. O arguente sustenta que, “por expressa disposição do texto constitucional, a imunidade fiscal às contribuições sociais perpassam a exportação de produtos e também de serviços, entendimento corroborado pela pacífica jurisprudência desta e. Corte. (...) Devido a isso, considerando a já exposta transversalidade inerente à Zona Franca de Manaus, as exportações a ela destinadas, seja qual for a natureza, devem fazer jus ao benefício fiscal aplicável às demais exportações ao estrangeiro, o qual, conforme o texto constitucional (art. 149, § 2º, I, da Constituição), abarca tanto produtos quanto serviços” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “nesse sentido, há diversos julgados de Tribunais Regionais Federais — em especial do TRF-1, cuja competência territorial abarca a Zona Franca de Manaus — que reconhecem e concretizam o direito a tal imunidade – tanto para exportação de mercadorias quanto para exportação de serviços. Cita-se, por todos: TRF-1, AC 1003483- 87.2022.4.01.3200, Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, Sétima Turma, PJe 07.03.2023)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta “ha[ver], entretanto, acórdãos proferidos em contrariedade ao entendimento geral, consignando que alguns serviços prestados por empresas situadas na Zona Franca de Manaus não atenderiam à finalidade do art. 1º do DL nº 288/1967, de forma que tais receitas não poderiam ser alcançadas pela imunidade à incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS. Veja-se, nessa linha: TRF-1, AC 0020863-06.2014.4.01.3400, Desembargador Federal I'talo Fioravanti Sabo Mendes, Oitava Turma, e-DJF1 25.10.2019). Cite-se, ainda, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) editou o Enunciado de Súmula nº 153, de acordo com o qual ‘as receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS’. Tal enunciado, no entanto, não abarcou expressamente a exportação de serviços” (fl. 5, e-doc. 1).



    Observa que “a questão se torna mais complexa ao se verificar que, muito embora diversos acórdãos declarem o direito de imunidade tributária à Contribuição para o PIS e à COFINS, de maneira geral, a prestadoras de serviços exportados à Zona Franca de Manaus, há julgados que negam o direito à imunidade inclusive a contribuintes que atuam em áreas de máxima importância para promoção de objetivos públicos relevantes, como a saúde, a segurança, a educação e o meio ambiente, que também se inserem nos objetivos da Zona Franca de Manaus” (fl. 5, e-doc. 1).



     



    Defende que “a multiplicidade de ações judiciais com interpretações e decisões divergentes sobre a matéria — de índole indubitavelmente constitucional — acarreta situação de grave insegurança jurídica, além do malferimento, nos processos em que não é garantido o direito aos contribuintes, às previsões constitucionais que estabeleceram a imunidade à Contribuição para o PIS e à COFINS aos exportadores de serviços para a Zona Franca de Manaus” (fl. 5, e-doc. 1).



    Menciona julgados do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos quais decidido “que alguns serviços prestados por empresas situadas na Zona Franca de Manaus não atenderiam à finalidade do art. 1º do DL nº 288/1967, de forma que tais receitas não poderiam ser alcançadas pela imunidade à incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS” (fl. 9, e-doc. 1).



    Narra que “o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) editou o Enunciado de Súmula nº 153, de acordo com o qual ‘as receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS’. Tal enunciado, no entanto, não abarcou expressamente a exportação de serviços” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a situação grave de insegurança jurídica exposta demanda interpretação unificada, que pela via do controle abstrato de constitucionalidade, apenas pode ser alcançada por meio da ADPF, considerando que: (i) a legislação de fundo foi editada em contexto anterior à promulgação da Constituição de 1988; e (ii) há uma multiplicidade de decisões judiciais em sentidos antagônicos entre si, capazes de vulnerar as disposições constitucionais sobre a Zona Franca de Manaus” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que “a imunidade tributária à Contribuição para o PIS e à COFINS, que também se aplica à exportação de serviços, como amplamente reconhecido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, também deve se estender à Zona Franca de Manaus, porquanto, entre os princípios basilares da área de livre comércio, está a sua equivalência aos países estrangeiros” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assevera que, “por essas razões, deve a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ser julgada totalmente procedente para, declarando-se a inconstitucionalidade dos atos do Poder Público em sentido contrário, reconhecer o direito dos exportadores de todos e quaisquer serviços à imunidade à Contribuição para o PIS e à COFINS incidentes sobre suas receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus” (fl. 23, e-doc. 1).



    Para demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida cautelar requerida, argumenta que “a probabilidade do direito está caracterizada pelos argumentos deduzidos nesta exordial, amparados na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: (i) as normas alusivas à Zona Franca de Manaus têm estatura constitucional; (ii) a Zona Franca de Manaus é equiparada aos países estrangeiros, para todos os fins (art. 4º do Decreto-Lei nº. 288/1967); (iii) o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal estabelece que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos e serviços; e (iv) a imunidade tributária às contribuições sociais, por conseguinte, também se estende às exportações à Zona Franca de Manaus. No mesmo vértice, o perigo na demora, nesta espécie, decorre diretamente da possibilidade de prosseguimento de múltiplas ações versando sobre o tema, nas quais vêm sendo proferidas decisões em sentido contrário entre si, em grave violação da segurança jurídica e em prejuízo ao objetivo de desenvolvimento da região amazônica, para o qual foi criada a Zona Franca de Manaus” (fl. 23, e-doc. 1).



    3. Requer medida cautelar para que seja “determina[da]: (i) a suspensão de todos os processos no território nacional que discutam a incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS aos serviços exportados para a Zona Franca de Manaus; e (ii) a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre os serviços exportados à Zona Franca de Manaus; c) Subsidiariamente ao pedido (b) acima, seja concedida medida cautelar para determinar: (i) a suspensão de todos os processos no território nacional que discutam a incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS aos serviços exportados para a Zona Franca de Manaus nas áreas de saúde, segurança, educação e meio ambiente; e (ii) a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre os serviços exportados à Zona Franca de Manaus nas áreas de saúde, segurança, educação e meio ambiente” (fl. 25, e-doc. 1).



      4. No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, ratificando a liminar concedida, para reconhecer o direito à imunidade à Contribuição para o PIS e à COFINS sobre as receitas decorrentes da exportação de todos e quaisquer serviços para a Zona Franca de Manaus; e, e) Subsidiariamente ao item (d) acima, seja julgada procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, ao menos para reconhecer o direito à imunidade à Contribuição para o PIS e à COFINS sobre as receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, nas áreas de saúde, segurança, educação e meio ambiente” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida, considerada a necessidade de prévio exame de normas infraconstitucionais para exame da alegada contradição das decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, impugnadas nesta arguição, e do disposto no enunciado da Súmula n. 153, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, pelo qual se estabelece que “as receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS”.



    6. Quanto às decisões judiciais apresentadas pela parte autora como prova de descumprimento dos preceitos fundamentais apontados se revelam espécie de questionamento sobre a legalidade das questões postas e das decisões judiciais adotadas.



    Pede o arguente seja “reconhec[ido] o direito à imunidade à Contribuição para o PIS e à COFINS sobre as receitas decorrentes da exportação de todos e quaisquer serviços para a Zona Franca de Manaus”, em razão do disposto no inc. I do § 2º do art. 149 da Constituição da República1.



    O arguente menciona julgados do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos quais decidido “que alguns serviços prestados por empresas situadas na Zona Franca de Manaus não atenderiam à finalidade do art. 1º do DL nº 288/1967, de forma que tais receitas não poderiam ser alcançadas pela imunidade à incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS”.



    Como prova da alegada inobservância dos preceitos fundamentais apontados na petição inicial, o arguente juntou aos autos cinco acórdãos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os quais, em sequência, transcrevo para melhor exame do que sustentado na arguição. 



    Na Apelação Cível n. 0020863-06.2014.4.01.3400, que tramitou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, constou na ementa do acórdão: 



    “2. Na hipótese, faz-se necessário destacar que o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma teleológica, a partir de uma leitura sistemática do art. 40 do ADCT e dos arts. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, haja vista que o benefício fiscal tem como objetivo criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, ou seja, combater as desigualdades sócio-regionais (art. 1º do Decreto Lei nº 288/1967), um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II, CF), e promover o desenvolvimento nacional. 



    3. Portanto, a isenção concedida no art. 2º,§ 1º da Lei nº 10.996/2004 e no art. 5º-A da Lei nº 10.637/2002, modificado pela Lei nº 10.865/2004, além de alcançar o comércio de mercadorias nacionais entre pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus deve alcançar, ainda, a exportação de serviços nacionais para a Zona Franca de Manaus, desde que para a finalidade prevista no art. 1º do Decreto-Lei 288/1967” (e-doc. 16).



    Na Apelação Cível n. 1011080-94.2019.4.01.3400, ressaltou-se que, “conforme cláusula terceira do Contrato Social (ID 37823649 – pág. 3) da parte autora, o objeto social da empresa ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. é a prestação de consultoria especializada em planejamento e desenvolvimento de projetos nas áreas de arquitetura, urbanismo e paisagismo, engenharia, construção civil em geral, ambiental, georreferenciamento, entre outras áreas. Com base no exposto, deve ser afastada, no caso, a possibilidade da redução/isenção da alíquota da contribuição para o PIS e a COFINS, para as receitas decorrentes da exportação de serviços nacionais para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, considerando a finalidade ou o tipo de prestação de serviços no caso em análise, haja vista que não se coadunam a finalidade prevista no art. 1º do Decreto-Lei 288/1967” (e-doc. 17). 



    No outro julgado juntado aos autos, também do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a fundamentação do acórdão se pautou no princípio da estrita legalidade tributária, previsto no inc. II do art. 111 do Código Tributário Nacional, pelo qual se prevê que a outorga de isenções fiscais submete-se à interpretação estrita da legislação. Colhe-se da fundamentação do voto condutor:



    “No caso dos autos, não é a empresa exportadora que pretende a exclusão na base de cálculo do PIS/COFINS do valor do frete relativo às operações de exportação, mas sim empresa que transporta mercadorias para a Zona Franca de Manaus, com recolhimento e entrega de produtos dentro do próprio país, não sendo sua receita, portanto, advinda das operações de exportação. De se ver que a pretensão da recorrente não passa pela discussão sobre o nivelamento da Zona Franca de Manaus à área de exportação para fins de benefício fiscal, porquanto pretender isenção das contribuições questionadas sobre receitas oriundas de serviços de transportes operados no âmbito nacional, o que entendo não ser possível dada a inexistência de normativo legal referendando a isenção pretendida. Não há se olvidar que o direito tributário pátrio está submetido ao princípio da estrita legalidade, sendo certo que o tema isencional é daqueles que, por sua excepcionalidade frente à regra da isonomia, subordina-se à interpretação estrita, nos termos do art. 111, II, do CTN, in verbis:



    ‘Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 



    II - outorga de isenção’.



    Veja-se, por oportuno, entendimento do STJ: 



    ‘TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR N. 70/91. LEI COMPLEMENTAR N. 85/96. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA O EXTERIOR. PRESTAÇÃO EM FAVOR EMPRESA NACIONAL. EQUIPARAÇÃO À VENDA DO SERVIÇO AO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão controvertida versa sobre a incidência da isenção prevista no art. 7º da Lei Complementar n. 70/91, na redação original e com a redação da LC 85/96 (antes, portanto, da MP 1.858/99). 2. Na redação original, o art. 7º da LC 70/91 remetia ao Poder Executivo o estabelecimento de condições para o usufruto da isenção da Cofins. O Decreto n. 1.030/93, regulamentado a matéria, estabeleceu que eram excluídas da tributação as receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços, assim entendidas as vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, realizadas diretamente pelo exportador. 3. Com a redação conferida pela LC 85/96, antes do advento da MP 1.858/99, a LC 70/91 passou a dispor que eram isentas da contribuição as receitas decorrentes de vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, realizadas diretamente pelo exportador. 4. O art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional, por sua vez, impõe a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção. 5. In casu, trata-se da venda de serviço de transporte de mercadorias com destino ao exterior prestado por empresa não-exportadora. O serviço é prestado pela recorrente ao exportador, que, no caso concreto, é empresa nacional. 6. Diante disso, não se pode equiparar a venda de serviço para o exterior àquele serviço prestado à empresa brasileira, ou seja, no âmbito nacional, embora se trate de transporte internacional de mercadoria. 7. Precedente: REsp 1095832/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.8.2009. 8. Recurso especial não provido. (REsp 874.357/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010)’.



Com essas considerações, nego provimento à apelação” (e-doc. 18).



    No julgamento da Apelação Cível n. 0013687-62.2012.4.01.3200, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos do voto do então Desembargador Federal Relator Kassio Nunes Marques, decidiu-se que: 



    “Conforme dispositivos constitucionais e legais, definida a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio e, ainda, equiparando-se a venda de mercadorias nacionais para a mencionada área à exportação, não deve incidir a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente dessas operações, conforme o contido no art. 149, §2º, I, CRFB/1988 e de acordo com o entendimento já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamentos cujas ementas, por importarem para o deslinde da questão, seguem transcritas: (...)



    Na hipótese, faz-se necessário destacar que o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma teleológica (leitura sistemática do art. 40 do ADCT e dos arts. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 288/1967), haja vista que o benefício fiscal em testilha tem como objetivo criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, combate as desigualdades sócio-regionais (art. 1º do Decreto Lei nº 288/1967), um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II, CF), e a promoção do desenvolvimento nacional. 



    Portanto, a isenção concedida no art. 2º,§ 1º da Lei nº 10.996/2004 e no art. 5º-A da Lei nº 10.6637/2002, modificado pela Lei nº 10.865/2004, além de alcançar o comércio de mercadorias nacionais entre pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus deve abranger, ainda, a prestação de serviços nacionais na Zona Franca de Manaus, desde atendidas as finalidades previstas no art. 1º do Decreto-Lei 288/1967. 



    Na Hipótese, conforme bem registrado pelo juízo a quo, a parte recorrente tem como objeto social o transporte rodoviário coletivo de passageiros. Com base no exposto, deve ser afastada, portanto, a possibilidade de isenção das contribuições PIS/COFINS, considerando a finalidade ou o tipo de prestação de serviços no caso em análise, uma vez que não se coadunam à finalidade prevista no art. 1º do Decreto-Lei 288/1967” (e-doc. 19).



    E na ementa do acórdão da Apelação Cível n. 1000492-17.2017.4.01.3200, julgada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PIS E COFINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. VÍCIO DE JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. JULGAMENTO DO APELO. RENOVAÇÃO. 



    1. Verificando-se que o acórdão embargado, ao decidir o recurso de apelação interposto, versou questão diversa da nele veiculada e decidida pela sentença recorrida, relativa não a operações de venda de mercadorias, mas de prestação de serviços a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, caracteriza-se a ocorrência de vício de julgamento ‘extra petita’, determinante da nulidade do julgado e da necessidade de renovação do julgamento do recurso de apelação interposto. 



    2. Na linha da orientação jurisprudencial da Corte, é ‘desnecessária a prova pré constituída do recolhimento do tributo para obtenção do provimento declaratório do direito de compensação, uma vez que esta se dará em momento posterior, administrativamente’. 



    3. Também consolidada a jurisprudência do Tribunal, com base no posicionamento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência da COFINS e da contribuição social ao PIS sobre as receitas decorrentes de operações de vendas internas de mercadorias nacionais ou prestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, desde que para a finalidade prevista no artigo 1º do Decreto-Lei 288/67, assim ‘de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos’. 



    4. Necessidade, no entanto, de se observar, quanto à aplicação do decidido, a ressalva de que, nas operações de prestação de serviços pela impetrante, somente são isentas de incidência da contribuição social ao PIS e à COFINS, as receitas decorrentes daquelas que efetivamente se identifiquem com a finalidade do diploma legal em referência. 



    5. Compensação de valores indevidamente recolhidos que, autorizada com a limitação pretendida no apelo, o faz sem objeto no particular e não pode ser alterada pela Corte, à falta de impugnação pela parte interessada. 



    6. Recurso sem objeto, também, no tocante à questão relativa à medida liminar, em virtude do julgamento de mérito da questão, inclusive junto ao segundo grau da jurisdição. 



    7. Embargos de declaração opostos pela apelada acolhidos, prejudicado o recurso declaratório veiculado pela Fazenda Nacional. 



    8. Recurso de apelação conhecido em parte, nela não provido, não provida a remessa oficial” (e-doc. 20).



    7. Pelas decisões transcritas, comprova-se que a matéria posta a exame depende da análise do que previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 288/1967, pelo qual se estabelece que “a Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos”. E, também, do que previsto no art. 4º do mesmo decreto: “A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro”.



    De igual modo, necessário ainda o exame do caput e § 3º do art. 2º da Lei n. 10.996/2004:



    “Art. 2º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM.



    § 3º As disposições deste artigo aplicam-se às vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009)”.



    Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais examinado se as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços destinados à Zona Franca de Manaus seriam isentas ou não à incidência da contribuição social ao PIS e à COFINS, conforme o art. 1º e art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967 e o disposto no caput e § 3º do art. 2º da Lei n. 10.996/2004. Confiram-se:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.



    1. À luz da interpretação conferida por esta Corte Superior ao Decreto-lei n. 288/1967, a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais.



    2. O benefício fiscal conferido à ZFM, portanto, alberga as receitas decorrentes de operações relativas às prestações de serviços realizadas no âmbito dessa região, afastando, nesses casos, a incidência da Contribuição do PIS e da COFINS.



    3. A interpretação literal que deve ser conferida às isenções não alberga situações que possam, sem amparo na mens legis, determinar violação do princípio da isonomia, de modo a excluir, in casu, os prestadores de serviços dos benefícios legais destinados ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (ZFM) 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.039.923/BA, Relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. MERCADORIA DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPETRAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 288/1967. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PIS E COFINS FATURAMENTO. RECEITA AUFERIDA NAS VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO. HIPÓTESE DISTINTA. GATT. CLÁUSULA DO TRATAMENTO NACIONAL. TRIBUTO INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO NÃO SUJEITO À REGRA DO ACORDO INTERNACIONAL.



    I. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de afastar a incidência do PIS e da COFINS importação nas aquisições feitas de países signatários do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras - GATT e bens adquiridos de outros entes da Federação adquiridos para uso e consumo dentro da Zona Franca de Manaus. Sentença concessiva da segurança. Em sede de apelação, a discussão foi limitada à incidência do PIS e da COFINS importação de mercadorias estrangeiras destinadas à Zona Franca de Manaus. O Tribunal recorrido manteve a sentença, aplicando-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a não incidência de PIS e COFINS faturamento.



    II. Inexistência da alegada violação ao art. 1.022 do CPC, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional não indicaram a omissão no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, mas apenas reiteraram a tese de defesa, com o intuito de ver reapreciada a matéria.



    III. Com razão a Fazenda Nacional ao afirmar que não há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria controvertida nos autos. O entendimento consolidado pela jurisprudência pátria é outro, atinente à incidência de PIS e COFINS sobre faturamento auferido em virtude da destinação de mercadoria nacional à Zona Franca de Manaus ou, ainda, nas operações ocorridas dentro da área de livre comércio (AgInt no AREsp 1.601.738/AM, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.701.883/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).



    IV. É inconcebível, por meio da interpretação do art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, a equiparação de importação de mercadoria do estrangeiro à entrada de mercadoria nacional na Zona Franca de Manaus, tratada fictamente como exportação. Evidente ofensa ao dispositivo mencionado, bem como ao art. 111, II, do CTN.



    V. Sob a perspectiva do Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT, o princípio do tratamento nacional previsto no art. III impõe tratamento igualitário aos produtos nacionais e importados, com o intuito de evitar discriminações decorrentes da imposição de impostos ou outros tributos sobre o produto importado. Em se tratando da incidência de PIS e COFINS importação, situação distinta da tributação interna, não resta configurado o desrespeito ao princípio. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.343/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt no AgInt no REsp n. 1.896.232/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.



    VI. Parcial provimento do agravo interno para dar parcial provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.052.526/AM, Relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.12.2022).



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. MERCADORIA DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPETRAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 288/1967. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PIS E COFINS FATURAMENTO. RECEITA AUFERIDA NAS VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO. HIPÓTESE DISTINTA. GATT. CLÁUSULA DO TRATAMENTO NACIONAL. TRIBUTO INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO NÃO SUJEITO À REGRA DO ACORDO INTERNACIONAL.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de afastar a incidência do PIS e da COFINS importação nas aquisições feitas de países signatários do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras - GATT. O Tribunal recorrido mant